Tribunal: TJSP
Processo: 1001790-93.2022.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JULGAMENTO VIRTUAL - Cabimento - Hipótese em que o recurso não comporta sustentação oral, não havendo prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida.
Embargos declaratórios rejeitados.